Tribunal: TJDFT
Processo: 0750634-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750634-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDECI LINA PEREIRA AGRAVADO: DALVO ALVES DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, ALDECI LINA PEREIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0704545-19.2018.8.07.0019, requerido por DALVO ALVES DAS NEVES. A decisão agravada determinou a designação de hasta pública para alienação judicial do imóvel objeto dos autos (Quadra 405, Conjunto 32, Casa 13, Recanto das Emas Brasília/DF), diante da ausência de impugnação das partes à avaliação, marcada para se realizar no dia 2/12/2024 (ID 215457329). A medida liminar recursal não foi concedida (ID 66759202). A hasta pública designada foi realizada, tendo o juízo de origem declarado a arrematação perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903, caput, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 222330961). Contrarrazões (ID 68877111). É o relatório. Decido. A realização da hasta pública implica a perda superveniente do objeto do presente recurso. Isso porque, a finalidade precípua deste agravo de instrumento era obstar a alienação do bem em hasta pública, medida que, consoante o exposto, já se concretizou. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a perda do objeto recursal quando a situação fática que se pretendia modificar já se consumou. Confira-se: “[...] 2. Não cabe à instância revisora anular o leilão, vez que o pedido realizado à instância de origem foi pela suspensão do mesmo. Assim, verificando-se que o ato de arrematação encontra-se perfeito e acabado, sem que os executados lograssem êxito na suspensão, patente a perda do interesse ante a perda superveniente do objeto. Precedentes. [...].” (0709344-62.2018.8.07.0001, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2019.). Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2025 15:31:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador